Tribunal: TJPA
Processo: 0001042-21.2018.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001042-21.2018.8.14.0024

RECORRENTE: RICARDO LUIZ ROCHA SIQUEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DETECTÁVEL DE PLANO. QUALIFICADORAS MINIMAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por RICARDO LUIZ ROCHA SIQUEIRA, contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva; (ii) a ocorrência ou não de legítima defesa; (iii) a viabilidade de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou evidenciada por meio do laudo de exame cadavérico, enquanto os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos testemunhais, nas fases investigativa e judicial.

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não cabendo, nessa fase, a discussão aprofundada sobre a culpabilidade dos recorrentes.

5. A absolvição sumária é incabível, pois não restou demonstrada de forma inequívoca a legítima defesa alegada, revelando-se imprescindível a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima restou minimamente fundamentada, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, não sendo patente a improcedência da aludida circunstância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 413 do CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RICARDO LUIZ ROCHA SIQUEIRA, contra sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, do CP.

Em suas razões, o recorrente requer sua impronúncia em virtude da ausência de provas suficientes dos indícios de autoria. Subsidiariamente, pleiteia sua absolvição sumária, sob alegação de ter agido em legítima defesa, bem como o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, aduzindo ser a mesma manifestamente incabível.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que:
“(...) na data de 20 de janeiro de 2018, por volta das 18horas, no garimpo da Galileia, pista do Cipoal, zona garimpeira desta comarca de Itaituba, o acusado sem motivos aparentes se armou uma faca de aproximadamente 20 cm e de surpresa atingiu a vítima com o instrumento perfuro/ cortante causando-lhe ferimento no hipocôndrio direito (costela), sem dar a possibilidade de defesa para aquela, a qual no momento da injusta agressão se encontrava desarmada.

Segundo depoimento da testemunha ocular Otavio Ferreira Bentes, após o denunciado atingir a vítima com um golpe fatal, este ainda agindo com nimus necandi tentou por 02 (duas) vezes atingi-lo novamente com a faca, no entanto foi impedido terceiros.

Ressalta-se ainda que após o fato criminoso, o acusado empreendeu fuga sendo capturado na data de 22 de janeiro de 2018 no "barraco do Sadan" onde aguardava tranquilamente por uma vaga de trabalho.

O ofendido foi encaminhado ao hospital do município de Novo Progresso, onde não resistiu ao ferimento e veio a óbito. (...)”

Após o curso regular da instrução, o acusado foi pronunciado como incurso nos art. 121, § 2º, inc. IV, do CPB.

Irresignado, interpôs recurso em sentido estrito.

Inicialmente, o recorrente requereu sua impronúncia,
discorrendo, em suma, acerca da inexistência de indícios mínimos de autoria.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Logo, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado, ao prolatar a decisão impugnada, apresentou as suas razões de forma aprofundada quanto a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo laudo de exame cadavérico (ID 22609221 - Pág. 15),
atestando que a vítima foi
lesionada no hipocôndrio direito, região da costela, resultando no óbito da mesma.

Já os indícios de autoria
delitiva em desfavor do recorrente foram minimamente demonstrados nos autos pelo depoimento prestado na fase inquisitiva pela testemunha OTÁVIO FERREIRA BENTES (ID 22609214), conjugado com as declarações da testemunha MILTON FAÇANHA DA COSTA JUNIOR, também na fase investigativa (22609210 - Pág. 13) e em juízo, que indicam ter o recorrente, em tese, lesionado o ofendido em região vital, o qual veio à óbito.

É que segundo se extrai dos aludidos depoimentos e demais provas constantes dos autos, em síntese, no dia dos fatos, o ofendido
estava jantando em um barraco próximo a uma área de garimpo, sendo que no momento em que ele foi deixar o prato no girau, o réu foi em direção ao mesmo com uma faca, e de surpresa, desferiu um golpe contra ele, acertando-o na costela, e ainda tentou golpeá-lo outras vezes, só não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo a vítima falecido.

Destarte, verifica-se das provas produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito em tese cometido, impondo-se manter a sentença de pronúncia em desfavor do recorrente, motivo pelo qual, não há que se falar no acolhimento do pleito de impronúncia.

Nesse sentido,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Quanto ao pleito de absolvição sumária
, da simples análise dos depoimentos supramencionados,
não restou sobejamente provado que o aludido acusado golpeou a vítima com a
intenção de se defender,
configurando-se improcedente as alegações do recorrente, pois estão divorciadas do que foi produzido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Ressalta-se que, para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi.

In casu
, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado, de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbrou, de forma inconteste, como dito, agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa pelo réu. Logo, a conduta a ele imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular.

Portanto, não há que se falar em absolvição sumária do recorrente, estando a sentença de pronúncia dentro dos parâmetros legais, tudo isso tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento do pleito acima mencionado, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Por fim,
no que tange ao pleito
de
decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vejamos excerto do decisum vergastado, na parte que interessa,
verbis:

“Quanto à qualificadora, as provas constantes dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios do modo de execução do homicídio (inciso IV– modo de execução do crime), o que pode ser aferido, tendo em vista que, conforme denúncia, “o acusado sem motivos aparentes se armou uma faca de aproximadamente 20 cm e de surpresa atingiu a vítima com o instrumento perfuro/cortante causando-lhe ferimento no hipocôndrio direito (costela), sem dar a possibilidade de defesa para aquela, a qual no momento da injusta surpresa agressão se encontrava desarmada.”, sendo certo que as provas dos autos não as repelem, devendo sobre elas se manifestem o Egrégio Tribunal do Júri Popular.

Em resumo: o Ministério Público requer como qualificadora do homicídio em relação à vítima, a incidência da qualificadora do inciso IV.

O juiz, nesta fase, não pode estender-se na fundamentação, sob pena de comprometer as teses a serem esposadas em Plenário ou até ver cassada sua decisão, por excesso de linguagem (...)”

Logo, a exclusão da aludida qualificadora se mostra inviável
neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação pelo Tribunal do Júri de circunstância qualificadora quando esta mostra-se patentemente incabível, o que não se verifica na hipótese, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22/05/2025